Tribunal: TJSP
Processo: 1017223-23.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão no julgado – Não ocorrência – Óbvia pretensão de rediscussão da matéria – Matéria suficientemente analisada – Ausência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC – Precedente citado (REsp no 1.746.072/PR) que não é de observância obrigatória, pois não vinculante – Ausente hipótese do art. 927, III, do CPC/2015 – Doutrina - Advertência às partes quanto ao

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão no julgado – Não ocorrência – Óbvia pretensão de rediscussão da matéria – Matéria suficientemente analisada – Ausência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC – Precedente citado (REsp no 1.746.072/PR) que não é de observância obrigatória, pois não vinculante – Ausente hipótese do art. 927, III, do CPC/2015 – Doutrina - Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.